Tribunal: TJDFT
Processo: 0768484-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0768484-06.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR EMBARGADO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela r. juíza relatora que não conheceu da apelação criminal por ser deserta. Registre-se que os embargos de declaração opostos contra a aludida decisão pelos querelantes foram rejeitados. Houve conhecimento em parte dos aclaratórios opostos pelo querelado, para fixação de honorários advocatícios, conforme ID 61098179. Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Saliente-se que a turma recursal não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Acrescente-se que, na hipótese, o ato judicial atacado sequer se trata de decisão colegiada, razão pela qual não ocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal